Tribunal: STF
Processo: ARE 1258451
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 7, p. 985): 
    “ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTO. INSUMO. BOMBA DE INSULINA. INEFICIÊNCIA DAS ALTERNATIVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 
    1. O direito à saúde é assegurado como fundamental, nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, compreendendo a assistência farmacêutica (art. 6º, inc. I, alínea "d", da Lei n. 8.080/90), cuja finalidade é garantir a todos o acesso aos medicamentos necessários para a promoção e tratamento da saúde; não se trata, contudo, de direito absoluto, segundo reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, que admite a vinculação de tal direito às políticas públicas que o concretizem, por meio de escolhas alocativas, e à corrente da Medicina Baseada em Evidências.
    2. Para fazer jus ao recebimento de medicamentos fornecidos por entes políticos, deve a parte autora comprovar a atual necessidade e ser aquele medicamento requerido insubstituível por outro similar/genérico no caso concreto.” 
    O embargos de declaração foram parcialmente providos para fins de prequestionamento (eDOC 7, p. 1009).
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV; 6º; 24, XII; e 196 da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 8, p. 14): 
    “... o tratamento de saúde do RECORRENTE é imprescindível à manutenção de sua vida, conforme parecer médico de evento 1 - ATESTMED12 e 13, internações hospitalares de evento 1 - OUT7 - 11 e perícia de evento 31, tudo claro, do processo originário. 
    Ao contrário do julgado recorrido, tanto o parecer médico, quanto a perícia também deixam claro que o RECORRENTE já se submeteu a todos os protocolos e tratamento do SUS, sendo o tratamento pleiteado a única e última alternativa para o controle de seu gravíssimo DIABETES.” 
    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 15).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 6, p. 116-118):
    “No presente caso há que se esclarecer alguns aspectos. Em resposta aos quesitos (Evento 31) o perito esclareceu: 
    (…)
    b) os equipamentos e medicamentos postulados são indicados para o tratamento da doença da qual a parte interessada padece? Informar quais os resultados esperados com o tratamento indicado. 
    R: A Bomba de Infusão de Insulina está sendo prescrita em diversos pacientes, dependentes de insulinas de múltiplas doses diárias. Este procedimento objetiva otimizar a qualidade do tratamento, por uma melhor flexibilidade quanto aos horários das refeições x atividades do seu trabalho. Está indicado em pacientes jovens que demandam melhor controle da doença, e evitando o aparecimento de sequelas das complicações crônicas inerentes. Este dispositivo permite uma associação continua dos níveis de glicemias x velocidade de infusão das insulinas, o que reflete um melhor controle da doença. Proporciona também maior segurança na detecção de hipoglicemias, pois os pacientes diabéticos insulino dependentes apresentam com o evoluir da doença, os chamados distúrbios autonômicos tais como: astenia, sudorese, tremores, tonturas. A longo prazo, tais distúrbios confundem/ocultam os sinais de alerta para as hipoglicemias, que em alguns casos são letais, com risco de morte. Lançada no Brasil o sistema de Bomba de Insulina acoplada a um sensor de glicose, interrompe automaticamente a infusão de insulina, em caso de hipoglicemia, protegendo o paciente de um possível coma e morte por hipoglicemia. 
    (…)
    Ora assim como concluiu o perito do juízo, não se nega a eficiência do método pleiteado para o acompanhamento do tratamento dos portadores de diabetes mellitus de difícil controle, mas há que ser salientado que, em se tratando de saúde pública, cujos recursos são escassos em função da grande demanda, a alocação da verba pública de financiamento da saúde impede que se destine valores consideráveis para tratamento de uma única pessoa que pode, através de um controle pessoal mais acurado, obter resultado semelhante. Ressalte-se que não se pode imputar ineficiência nas insulinas dispensadas através do SUS, a questão central do tratamento é basicamente a eficiência do controle do índice glicêmico, que depende muito da conduta do próprio paciente. Levando isso em conta, revisei meu entendimento anterior para permitir a concessão dos infusores de insulina a crianças e adolescentes, ainda assim desde que devidamente comprovado que sejam portadores de diabete de difícil controle, em função da dificuldade, nesses casos, do controle demandado, bem como o evidente prejuízo em função do mau controle. 
    Ainda assim, reputo temerária e descabida a determinação para concessão do insumo objeto da lide de forma indiscriminada, uma vez que os custos são proibitivos. A própria perícia, ao apontar os valores do tratamento dá indícios de ausência de efetividade (custo X benefício em termos de saúde pública), bem como confirma a indicação preferencial a pacientes jovens, o que não é o caso do autor (48 anos). 
    (…)
    O presente caso, portanto, enquadra-se nas situações em que a alternativa pleiteada não é oferecida pelo Poder Público por força de entendimento no sentido de que inexistem evidências científicas suficientes que autorizem sua inclusão nos protocolos clínicos de tratamento da doença (hipótese de decisão administrativa fundamentada). E se o medicamento ou procedimento requerido judicialmente não estiver incluído nas políticas públicas de saúde, mas houver outra opção de tratamento para a moléstia do paciente, deve-se, em regra, privilegiar a escolha feita pelo administrador, nos termos do Enunciado 14 da I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça: 
    14 - Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde. 
    Conforme dito inicialmente, tenho que o apelo da União merece provimento para reformar o mérito da sentença, julgando improcedente a ação.”
    Conforme os fundamentos do acórdão recorrido, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIRURGIA. FILA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado neste momento processual. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 851.874-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.3.2018).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE  FRALDAS  DESCARTÁVEIS E TRANSPORTE ESPECIAL PELO ESTADO. ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É inadmissível o extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exige-se o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de debate no acórdão recorrido. Óbice das Súmulas 282 e 356 do STF 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 634.502-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.3.2017).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente